Tribunal: TJDFT
Processo: 0731145-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0731145-61.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: L. H. C. A. REPRESENTANTE LEGAL: L. C. M. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por L. H. C. A, representado pela genitora, em face da r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, que, nos autos do Processo n° 0704458-08.2023.8.07.0013, ação proposta contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na matrícula da Autora, ora agravante, em creche da rede pública ou conveniada próxima à sua residência. A tutela antecipada recursal foi deferida – Id. 49620342. O Distrito Federal opôs Agravo Interno – Id. 49772131. Contudo, antes do julgamento do recurso, foi proferida sentença, que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial – Id. 50340568. Pelo exposto, o Agravo de Instrumento e o Agravo Interno estão prejudicados pela perda superveniente dos seus objetos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora